Tribunal: TCU
Processo: 003.713/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2313/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de processo relativo a atos de pensões militares emitidos pelo Comando do Exército e submetidos ao Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que, não obstante o registro dos atos, sem ressalvas, os benefícios pensionais devem permanecer sendo calculados conforme postos/graduações indicados na instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (peça 9); considerando que, segundo os Acórdão 1008/2026-TCU-Plenário , 457 e 1.268/2026-TCU-1a Câmara e 1.950 e 2016/2026-TCU-2a Câmara, o acúmulo de benefícios previdenciários recebidos no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) enseja a necessidade de se dar ciência ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) para que aplique o disposto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, nos benefícios pagos pelo RGPS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em registrar os atos de pensões militares em favor das interessadas indicadas no subitem 1.1 e efetuar a ciência especificada no subitem 1.7, a seguir. 1. Processo TC- Processo 003.713/2026-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cristiane da Cunha Pereira (XXX.663.517-XX); Joseli Rute dos Santos das Candeias (XXX.983.717-XX); Maria Adelaide Batista da Cunha (XXX.252.687-XX); Maria Helena de Oliveira (XXX.414.234-XX); Naysa Samarani Casarin Puget (XXX.104.450-XX); Vera Lúcia Rabelo Bernardo da Silva (XXX.002.121-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, de que as interessadas Vera Lúcia Rabelo Bernardo da Silva, Naysa Samarani Casarin Puget, Joseli Rute dos Santos das Candeias, Maria Adelaide Batista da Cunha e Maria Helena de Oliveira acumulam benefícios de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando da Aeronáutica) com outro do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), para fins de aplicação do disposto no art. 24, §2o, da Emenda Constitucional 103/2019, nos benefícios pagos pelo RGPS.